Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
3. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.
4. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, bem como a de registro de contrato, desde que haja provas da efetiva prestação dos serviços.
5. Recurso desprovido.